Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-04.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010284-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDILEI OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 011.406.701-58 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA ESPIRITO SANTO - CPF: 723.302.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE MAQUINÁRIO PARA A FABRICAÇÃO DE DROGAS, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO DO PACIENTE INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA PELO PACIENTE – APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES, INCLUINDO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, DE BALANÇA DE PRECISÃO E TRÊS CADERNOS DE ANOTAÇÕES – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – INDÍCIOS DE SUA SUPOSTA ATUAÇÃO JUNTO À FACÇÃO CRIMINOSA COMO LÍDER DO TRÁFICO NA REGIÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS
GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando de sua prisão em flagrante foram apreendidas munições de diversos calibres, incluindo de arma de fogo de uso restrito, além de balança de precisão e três cadernos de anotações, circunstâncias que, aliadas aos indícios de que ele atua junto à facção criminosa, como líder do tráfico na região, justifica o seu encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.
É
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pel
o
paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia
provisória não seria capaz de
garanti
r
a ordem pública
.

3. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
dele
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Júlio Cesar Espírito Santo, em prol de
Valdile
i
Oliveira Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT.

Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26 de maio de 2022, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 34 da Lei n. 11.343/06 e nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000949-43.2022.8.11.0005.

Sustenta o

impetrante
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou motivos suficientes para fundamentar a necessidade da prisão preventiva do paciente, porquanto “
se limitou a mencionar as hipóteses em que a prisão preventiva é cabível”.

Assevera
que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
; salientando, ademais
,
que o
paciente é primário, tem
bons antecedentes, r
esidência fixa, além de ser uma pessoa simples e trabalhador
,
sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere provisório.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pelo Desembargador Plantonista Carlos Alberto Alves da Rocha, por intermédio das razões encontradiças no ID 129697195. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 130313667, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que pode ser visto no ID 130925697, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à

ausência de fundamentação d
o
decreto
de prisão preventiva do
paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como ele
mento autorizador
da custódia provisória
reprochada
a garantia da ordem pública
.

A propósito, eis o trecho da referida decisão:

Primeiramente, deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, sob o viés da Lei nº 13.964/2019 que acrescentou aos artigos 312 e 313 do CPP, incluindo novo requisito para admissão da prisão preventiva, bem como incluiu vedações à decretação da prisão:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

§ 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos
suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

No que diz respeito à necessidade de manutenção da segregação cautelar, na hipótese vertente, cotejando os presentes autos, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida impositiva, para a garantia da ordem pública e acautelar o meio social, bem como por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, notadamente
em razão do risco de reiteração criminosa
.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar, tem-se que para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

O fumus
comissi
delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, pressupostos básicos para a custódia.

Neste viés, constata-se que o apurado indica o indiciado
Valdilei
Oliveira Nascimento, como sendo um dos líderes do tráfico de drogas no município de Alto Paraguai/MT
.

Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como termo de declaração das testemunhas.

Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos

depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante.

[...]

Além disso, vê-se que o crime imputado ao autuado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do

CPP).

No caso em apreço, vê-se que há
gravidade concreta
nos fatos, circunstancias que devem ser
considerada
quando da análise da segregação cautelar.

É cediço que primariedade, residência fixa e eventual trabalho

ilícito não são bastantes para a concessão do benefício da liberdade, mormente

quando preenchidos os pressupostos e fundamentos legais da constrição

cautelar.
[...]

Cumpre mencionar ainda que
há indícios no sentido de que o autuado seja integrante de facção criminosa, atuante no pequeno município de Alto Paraguai/MT, sendo indispensável a manutenção da segregação cautelar
.

[...]

Dessa forma, entendo que nenhuma das medidas cautelares

diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se

revelam adequadas e suficientes para garantir a efetividade do processo, de

forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária.

(ID 129725691, p. 69/81)
.
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicia
l
acima transcrito, bem assim dos documentos apresentados nesta ação constitucional,
que a medida extrema foi amparada
na

gravidade concreta do crime sob apuração,
notadamente diante d
a apreensão em poder do paciente dos objetos descritos no termo
visto no ID
129725691
, p. 29/30, a saber:
“
17 munições calibre .38 deflagradas; 32 munições calibre.22 intactas;

02 munições de calibre 22 deflagradas; 01 munições de fuzil .762 intactas; 06 munições de fuzil de calibre não identificado; 01 munição;

01 munição de calibre 32 intacta; de fuzil calibre .556; 01 luneta sem procedência; 01 espingarda antiga desmontada (peças); 01 balança de precisão; 03 cadernos de anotações; 01 notebook; R$ 18,10; 01 motosserra sem procedência; 01 tesoura; 01 rolo de papel filme; 03 celulares”
.

Além disso, o magistrado de primeiro grau destacou a existência de indícios nos autos principais de que o paciente é integrante de facção criminosa, atuando como líder do tráfico na região de Alto Paraguai-MT,
circunstância essa
que configura
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

Aliás, acerca do tema,o Superior Tribunal de Justiçaassentouque: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(
Agravo Regimental no
Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG,
relatado
pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente seconsegueefetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que,aprevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais, tal como se infere no julgado doSuperior Tribunal de Justiçaabaixo resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; éinadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,

este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso
.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das
autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)

Destacamos

Não há, portanto, a menor dúvida
quanto à
existência do
periculum
libertatis
, justificador
da edição da prisão cautelar do
paciente para a garantia da ordem pública.

Assim, não é demais repetir que agiu corretame
nte o juízo de primeiro grau
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, e
mbora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
;
quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
dos indícios da atuação dele em facção criminosa e da gravidade concreta da conduta, em tese, por perpetrada pelo favorecido, evidenciada pela apreensão de
diversas munições na ocasião do flagrante
.

Deve ser registrado, também no mesmo diapasão,
que a Lei n. 12.403/
11, que
modificou a redação do art. 282, §
6º, do Código de Processo Penal
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Dessarte
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais d
a
agente
, como é o caso em exame.

Daí por
que, no
caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pel
o
paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia
provisória não seria capaz de garantir
a ordem pública.

É imperioso
consignar, por derradeiro, que, não obstante o
impetrante tenha alegado que o
paciente ostenta
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade de
la
, porquanto este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Valdile
i
Oliveira Nascimento
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022